Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REGIME FECHADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.
1. A reincidência é condição pessoal do condenado e seu efeito se irradia sobre a pena total unificada, devendo ser considerada para fins de fixação do regime prisional.
2. No caso em exame, a pena unificada remanescente é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão. Considerando a reincidência do apenado, impõe-se o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido para unificar as penas do Agravado no regime fechado.